Tribunal: TRF3
Processo: 5014443-81.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
106/689)

5014443-81.2024.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014443-81.2024.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: L. P. D. S.

REPRESENTANTE: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - PR28425-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA FRANCIS DE OLIVEIRA - SP433310-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. REQUISITOS LEGAIS. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO. LIMITE LEGAL SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por menor representada por sua genitora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio reclusão em face do INSS.

A parte autora pleiteou o benefício na condição de dependente de segurado recolhido ao sistema prisional em 18/10/2020. A sentença entendeu não comprovado o requisito de baixa renda do segurado, pois a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores à prisão superou o limite legal.

Em seu recurso, a parte autora sustentou que o excedente seria irrisório e requer a concessão do benefício desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o segurado instituidor do benefício atende ao requisito de baixa renda exigido para a concessão do auxílio reclusão, considerando a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991, dentre eles a qualidade de segurado, a carência mínima e o enquadramento no critério de baixa renda.

A aferição da baixa renda deve observar a média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, conforme os §§ 3o e 4o do art. 80 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.846/2019.

No caso, embora comprovadas a dependência da parte autora, a qualidade de segurado do instituidor e o cumprimento da carência mínima, a média dos salários de contribuição no período de 10/2019 a 09/2020 alcançou valor superior ao limite de R$ 1.425,56 estabelecido pela Portaria Interministerial MTP/ME no 914/2020.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do critério econômico apenas quando o limite legal é superado em percentual ínfimo, conforme fixado no Tema 1.162 dos recursos repetitivos. No caso concreto, o excedente de R$ 550,60 não configura superação mínima do limite legal.

Ausente o requisito da baixa renda do segurado instituidor, mantida a sentença de improcedência do pedido de concessão do auxílio-reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O auxílio-reclusão exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991, incluindo o enquadramento do segurado instituidor como de baixa renda.

A aferição da baixa renda deve observar a média aritmética simples dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

A flexibilização do critério econômico somente é admitida quando o limite legal é superado em percentual ínfimo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.162.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, 25, IV, e 80; CPC, art. 1.010; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 13; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 27; Decreto no 3.048/1999, art. 116.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365 (Tema 89 da Repercussão Geral), rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.05.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.11.2025, DJEN 19.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014443-81.2024.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: L. P. D. S.

REPRESENTANTE: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS - PR28425-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA FRANCIS DE OLIVEIRA - SP433310-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por L.P.S. (Id 327525702) em face de sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio reclusão, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade pelo deferimento da gratuidade de justiça e custas na forma da lei (Id 327525699).

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, sustentando a comprovação dos requisitos legais ao deferimento do benefício na forma da postulação inicial.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo desprovimento da apelação (Id 333049655).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada pela menor L.P.S., nascida em 23/02/2016, representada por sua mãe Carmosina Pereira da Silva, requerendo a condenação do INSS ao pagamento do auxilio reclusão, na condição de dependente do genitor Reginaldo Pereira da Silva, recolhido ao sistema prisional em 19/10/2020.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a renda média apurada nos 12 (doze) meses anteriores à prisão é superior à prevista na legislação para enquadramento do segurado de baixa renda.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença, alegando que o valor da média salarial dos últimos 12 meses anterior ao recolhimento prisional representa quantia irrisória, que não afasta o critério de baixa renda. Requer o pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício, desde a data do requerimento administrativo, em 06/05/2021.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023) (grifamos)

O benefício previdenciário ora requerido é devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019 - 18/01/19).

Esta é a redação atual do artigo 80 da Lei no 8.213/91, dada pela Lei no 13.846/2019:

" Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão."

DO CASO DOS AUTOS

A Certidão de Recolhimento Prisional demonstra o encarceramento em 18/10/2020(Id 327525269 - Pág. 3). Portanto, em período posterior à Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019.

Assim, aplicável a redação do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, vigente à época da prisão, que estabelecia:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário." (NR)

A apelante L.P.S., nascida em 23/02/2016, é filha de Reginaldo Pereira da Silva, recolhido ao sistema prisional em 18/10/2020 (Id 327525269 - Pág. 5; Id 327525269 - Pág. 3), restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

A qualidade de segurado do recluso foi demonstrada pela cópia do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 327525269), uma vez que na data da prisão em 18/10/2020, o segurado mantinha vínculo de emprego com a empresa “CONSTRUÇÕES METÁLICAS GOMEZ E MORAES LTDA”.

A carência de 24 meses de contribuição também foi cumprida, pois os dados do CNIS revelam vínculos de emprego nos períodos de 30/08/2004 a 13/12/2006; 01/06/2007 a 04/12/2007; 04/02/2008 a11/03/2008; 21/05/2008 a 15/07/2008; 06/10/2008 a 12/05/2009; 28/06/2010 a 01/02/2011; 03/10/2011 a 10/2012; 05/08/2013 a 06/12/2013; 03/02/2014 a 29/06/2014; 07/07/2014 a 08/07/2015; 16/01/2017 a 16/03/2017; 12/03/2018 a 30/04/2019 e de 01/08/2019 31/10/2020.

Portanto, a qualidade de segurado e a carência legal são requisitos incontroversos e foram reconhecidas na via administrativa, tendo sido computado o período de 9 anos, 7 meses e 9 dias – 126 contribuições (Id 327525269 - Pág. 18-19).

Além dos requisitos já mencionados, o segurado recluso deve ser enquadrado como de baixa renda para que seus dependentes possam fazer jus ao benefício.

O critério da baixa renda deve ser apurado a partir da renda mensal bruta no valor de R$ 360,00, corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários, conforme inicialmente estabelecido pelo artigo 201 da CF, com redação da Emenda Constitucional no 20/1998.

Referido critério foi regulamentado pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e posteriormente por meio de portarias ministeriais, de forma que a renda bruta do segurado, na data do recolhimento à prisão, não poderá exceder os seguintes limites, considerado o salário-de-contribuição em seu valor mensal, nos respectivos períodos: até 31/05/1999 - R$360,00 (EC no 20/98); de 1o/06/1999 a 31/05/2000 - R$ 376,60 (Portaria MPS no 5.188/99); de 1o/06/2000 a 31/05/2001 - R$ 398,48 (Portaria MPS no 6.211/00); de 1o/06/2001 a 31/05/2002 - R$ 429,00 (Portaria MPS no 1.987/01); de 1o/6/2003 a 31/04/2004 - R$560,81 (Portaria MPS no 727/03); de 1o/05/2004 a 30/04/2005 - R$586,19 (Portaria MPS no479/04); de 1o/05/2005 a 31/3/2006 - R$623,44 (Portaria MPS no 822/05); de 1o/04/2006 a 31/03/2007 - R$654,61 (Portaria MPS no119/06); de 1o/04/2007 a 29/02/2008 - R$676,27 (Portaria MPS no142/07); de 1o/03/2008 a 31/01/2009 - R$710,08 (Portaria MPS no 77/08); de 1o/02/2009 a 31/12/2009 - R$752,12 (Portaria MPS no 48/09); de 1o/01/2010 a 31/12/2010 - R$810,18 (Portaria MPS no 333/2010); de 1o/01/2011 a 14/7/2011 - R$862,11 (Portaria MPS no568/2010); de 15/7/2011 a 31/12/2011 - R$ 862,60 (Portaria MPS no 407/2011); de 01/01/2012 a 31/12/2012- R$ 915,05 (Portaria MPS 02/2012); de 01/01/2013 e 31/12/2013- R$ 971,78 (Portaria MPS 15/2013); de 01/01/2014 a 31/12/2014- R$ 1.025,81 (Portaria MPS/MF 19/2014); de 01/01/2015 a 31/12/2015, R$ 1.089,72 (Portaria MPS/MF 13/2015); de 01/01/2016 a 31/12/2016- R$ 1.212,64 - (Portaria MTPS/MF No 1/2016). de 01/01/2017 a 31/12/2017 - R$ 1.292,43 (Portaria MF no 8/2017); de 01/01/2018 a 31/12/2018 - R$ 1.319,18 (Portaria MF no 15/2018); de 01/01/2019 e 31/12/2019 – R$ 1.364,43 (Portaria no 9/2019 – Ministério da Economia); de 01/01/2020 e 31/12/2020 – R$ 1.425,56 (Portaria no 914/2020- Ministério da Economia); de 01/01/2021 a 31/12/2021 - R$ 1.503,25 (Portaria no 477/2021 - Ministério da Economia); de 01/01/2022 a 31/12/2022 – R$ 1.655,98 (Portaria MTP/ME 12/2022); de 01/01/2023 a 31/12/2023 – R$ 1.754,18 (Portaria MPS/MF 26/2023); a partir de 01/01/2024 – R$ 1.819,26 (Portaria MPS/MF No 2/2024), e a partir de 01/01/2025 - R$ R$1.906,04 (Portaria MPS/MF No 6/2025); em 2026, regulamentado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9 de janeiro de 2026, o valor do benefício foi reajustado para R$ 1.621,00.

Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema da Repercussão Geral 89 (RE no 587.365, Relator Ministro Ricardo Lewandowisky, DJe 08/05/2009), fixou a tese de que a baixa renda, para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, deve ser considerada a partir da renda mensal auferida pelo segurado recluso, bem como decidiu pela constitucionalidade da fixação dos valores estabelecidos pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e, após, pelas portarias ministeriais.

Quanto a esse critério, é relevante mencionar que o artigo 27 da Emenda Constitucional no 103/2019 estabelece:

“Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. VALOR

§ 1o Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso dos autos, o segurado foi recolhido à prisão em18/10/2020, época em que vigia a Portaria Interministerial MTP/ME no 914/2020, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão o montante máximo de R$ 1.425,56 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), para o último salário-de-contribuição do segurado encarcerado.

Analisando os dados do CNIS (Id 327525269 - Pág. 24), verifica-se que apesar do vínculo empregatício ativo, na data da prisão não havia sido lançado o valor do salário de contribuição, para se verificar se excederia ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 09 de 15/01/2019, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão, o montante máximo de R$ 1.425,56 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Contudo, com relação à forma de cálculo para a apuração do critério da baixa renda, devem ser observados os §§ 3o e 4o, do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 871/2019, vigente à data da prisão do segurado em 21/01/2019, que estabelecia:

"§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão."

Quanto à possibilidade de flexibilização do critério da baixa renda em relação ao benefício previdenciário de auxílio reclusão concedido após à vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia - Tema 1.162, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, em 12/11/2025, DJEN 19/11/2025, fixou tese de julgamento no seguinte sentido:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Contudo, promoveu modulação expressa dos efeitos da decisão, estabelecendo que ainda que a prisão tenha ocorrido após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, a tese firmada no Tema somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1.162, bem como que não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início do julgamento do tema em (27/11/2024).

Portanto, em relação as prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que posteriores à vigência Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não incide a vedação à flexibilização do critério da baixa renda, permanecendo hígida a possibilidade de relativização, quando o valor excedente em relação ao teto legal estabelecido representar quantia ínfima.

No caso dos autos, considerando que o segurado foi preso em 18/10/2020 e para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, deve ser observado o cálculo com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

Assim, somadas as competências em que efetivamente houve contribuição: 10/2019 (R$ 2.098,28); 11/2019 (R$ 2.090,00); 12/2019 (R$ 2.004,50); 01/2020 (R$ 2.159,67); 02/2020 (R$ 1.865,17); 03/2020 (R$ 2.159,66); 04/2020 (R$ 1.554,83); 05/2020 (R$ 2.159,64); 06/2020 (R$ 1.934,84); 07/2020 (R$ 2.159,66); 08/2020 (R$ 1.817,72) e 09/2020 (R$ 1.710,00), verifica-se que o montante totaliza R$ 23.713,97, e a média salarial é R$ 1.976,00, excedendo em R$ 550,60, o valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 914/2020, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão a média dos salários-de-contribuição apurados nos últimos 12 (doze) meses antes da prisão, o montante máximo de R$ 1.425,56 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Portanto, não comprovado o requisito da baixa renda do segurado instituidor do benefício de auxílio reclusão, pois a jurisprudência vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça permite a flexibilização do critério econômico apenas quando superado o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, em percentual ínfimo (Tema 1.162), o que não é o caso dos autos.

Conclui-se, assim, pela manutenção da sentença de improcedência do pedido formulado na presente demanda.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR. REQUISITOS LEGAIS. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO. LIMITE LEGAL SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por menor representada por sua genitora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio reclusão em face do INSS.

A parte autora pleiteou o benefício na condição de dependente de segurado recolhido ao sistema prisional em 18/10/2020. A sentença entendeu não comprovado o requisito de baixa renda do segurado, pois a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores à prisão superou o limite legal.

Em seu recurso, a parte autora sustentou que o excedente seria irrisório e requer a concessão do benefício desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o segurado instituidor do benefício atende ao requisito de baixa renda exigido para a concessão do auxílio reclusão, considerando a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991, dentre eles a qualidade de segurado, a carência mínima e o enquadramento no critério de baixa renda.

A aferição da baixa renda deve observar a média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, conforme os §§ 3o e 4o do art. 80 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.846/2019.

No caso, embora comprovadas a dependência da parte autora, a qualidade de segurado do instituidor e o cumprimento da carência mínima, a média dos salários de contribuição no período de 10/2019 a 09/2020 alcançou valor superior ao limite de R$ 1.425,56 estabelecido pela Portaria Interministerial MTP/ME no 914/2020.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do critério econômico apenas quando o limite legal é superado em percentual ínfimo, conforme fixado no Tema 1.162 dos recursos repetitivos. No caso concreto, o excedente de R$ 550,60 não configura superação mínima do limite legal.

Ausente o requisito da baixa renda do segurado instituidor, mantida a sentença de improcedência do pedido de concessão do auxílio-reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O auxílio-reclusão exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 80 da Lei no 8.213/1991, incluindo o enquadramento do segurado instituidor como de baixa renda.

A aferição da baixa renda deve observar a média aritmética simples dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

A flexibilização do critério econômico somente é admitida quando o limite legal é superado em percentual ínfimo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.162.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, 25, IV, e 80; CPC, art. 1.010; Emenda Constitucional no 20/1998, art. 13; Emenda Constitucional no 103/2019, art. 27; Decreto no 3.048/1999, art. 116.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365 (Tema 89 da Repercussão Geral), rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.05.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.191.124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2023, DJe 27.06.2023; STJ, REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.11.2025, DJEN 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão